Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. REVELIA DECRETADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DATA DO FATO. LEI No 13.964/2019. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO.

1. Apelação interposta pelo Réu, contra sentença condenatória pelo delito previsto no art. 157, §2o, II e VII, do CP, buscando reconhecimento de nulidade processual (ausência de intimação). No mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena (arma branca).

2. O artigo 367 do CPP dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. No caso, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução, o que resultou, acertadamente, na decretação de sua revelia.

3. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca(faca) e concurso de pessoas.

4. Não se aplica a causa de aumento de pena introduzida no art. 157, §2o, VII, do Código Penal pela Lei no 13.964 de 24/12/2019 (emprego de arma branca) ao crime praticado em data anterior.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.